Tribunal: TCU
Processo: 018.525/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10422/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.525/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alef Benedetti (XXX.731.400-XX); Daniela Lurdes Marques (XXX.415.780-XX); Irael Roque Campiol (XXX.362.770-XX); Jose Carlos Antunes de Jezus (XXX.971.670-XX); Junior Cesar de Oliveira (XXX.871.640-XX); Luis Fabiano Pereira Paolin (XXX.389.930-XX); Natalia Fraporti Rosmann (XXX.142.540-XX); Simone Vieira (XXX.181.880-XX); Taina Silveira dos Santos (XXX.749.130-XX); Volney Pires da Cruz (XXX.352.030-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.